Tribunal: TJSP
Processo: 1031940-06.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória - Contrato administrativo n.o 808913001100, tendo como objeto a execução de obras e serviços de engenharia com fornecimento de materiais e equipamentos, para fins de readequação das Estações Jardim Belval, Jardim Silveira e Quitaúna na Linha 8 – Diamante da CPTM – Lote 2 da Concorrência n.o 8089130011 - Multa aplicada em razão de descumprimento contratual –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória - Contrato administrativo n.o 808913001100, tendo como objeto a execução de obras e serviços de engenharia com fornecimento de materiais e equipamentos, para fins de readequação das Estações Jardim Belval, Jardim Silveira e Quitaúna na Linha 8 – Diamante da CPTM – Lote 2 da Concorrência n.o 8089130011 - Multa aplicada em razão de descumprimento contratual – Cabimento - Higidez do procedimento administrativo sancionador - Comprovada a responsabilidade do autor - Previsão contratual que permite a aplicação de penalidade pelo acidente ocorrido - Improcedência da pretensão – Manutenção da r. sentença – Recurso desprovido.